Tribunal: TJMT
Processo: 1007049-87.2026.8.11.0000
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007049-87.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA]

Parte(s):

[ORIENTINO RODRIGUES DE SOUZA FILHO - CPF: 012.739.351-01 (PACIENTE), JUIZO DO PLANTAO DA COMARCA DE ROSARIO OESTE (IMPETRADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSELINA MARIA DE QUEIROZ - CPF: 001.468.921-94 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR. PREENCHIMENTO. NEGATIVA DE AUTORIA. INVIABILIDADE DE EXAME DO ACERVO PROBATÓRIO NA VIA ESTREITA DO
WRIT
. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente pelo delito de descumprimento de medidas protetivas de urgência, tipificado no artigo 24-A,
caput
, da Lei nº 11.340/2006.

2. A impetrante alega que não há nos autos elementos que justifiquem a segregação provisória, sobretudo ante a ausência de juntada do formulário de avaliação de risco, bem como pelo fato de não ter sido o paciente quem procurou a vítima, mas o inverso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se há fundamento idôneo para a manutenção da prisão preventiva do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva se encontra devidamente fundamentada, com base em elementos concretos extraídos dos autos, que evidenciam a materialidade do delito e os indícios de autoria.

5. O
periculum libertatis
está configurado diante da gravidade da conduta, praticada em contexto de violência doméstica, e do risco concreto de reiteração delitiva, revelado pelo descumprimento deliberado de medidas protetivas anteriormente impostas.

6. A simples falta de juntada do formulário de avaliação de risco é irrelevante, pois tal documento foi devidamente inserido nos autos concernentes à prévia fixação das medidas protetivas propriamente ditas.

7. A alegação de que não foi o paciente quem procurou a vítima não é passível de análise na via estreita do
habeas corpus
, por depender de profundo exame do acervo probatório, tarefa afeta ao mérito da persecução penal. Na espécie, há indícios suficientes da autoria do crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência, o que, para fins cautelares, é o bastante.

IV. DISPOSITIVO E TESES

8. Ordem denegada.

Teses de julgamento:
“1. O descumprimento deliberado de medidas protetivas de urgência justifica a prisão preventiva do agente como garantia da ordem pública e para preservar a integridade física e psíquica da vítima. 2. A ação de
habeas corpus
, por não comportar dilação probatória, não se presta ao exame de questões afetas ao mérito da persecução penal, como a discussão da autoria delitiva”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.340/2006, art. 24-A,
caput
; CPP, arts. 312,
caput
, e 313, III.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT,
Habeas Corpus
nº 1000446-95.2026.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 20/1/2026; TJMT,
Habeas Corpus
nº 1041950-18.2025.8.11.0000, Rel. Des. Ricardo Gomes de Almeida, j. 15/12/2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de medida liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de Orientino Rodrigues Souza Filho, apontando como autoridade coatora a Juíza da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste, que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente pelo delito de descumprimento de medidas protetivas de urgência, tipificado no artigo 24-A,
caput
, da Lei nº 11.340/2006.

Em síntese, a impetrante alega que não há nos autos elementos que justifiquem a segregação provisória, sobretudo ante a ausência de juntada do formulário de avaliação de risco, bem como pelo fato de não ter sido o paciente quem procurou a vítima, mas o inverso.

Com tais considerações, pleiteia a revogação da custódia ou a sua substituição por medidas cautelares mais brandas, inclusive liminarmente (Id. nº 347287870).

Junta documentos (Id. nº 347287871).

A liminar foi indeferida (Id. nº 347773355).

O impetrado prestou informações (Id. n. 349604893).

O douto Procurador de Justiça Gill Rosa Fechtner opinou pela denegação da ordem, em parecer assim ementado:

“
Habeas corpus
. Descumprimento de medidas protetivas de urgência. Prisão preventiva. Pedido de revogação. Inviabilidade. Fundamentação concreta. A prisão preventiva foi decretada com base em elementos concretos dos autos, evidenciando risco à ordem pública, à integridade da vítima e à possibilidade de reiteração criminosa. Ineficácia de medidas cautelares diversas da prisão. Inadequação das demais medidas cautelares prévias ao encarceramento, em vista da ineficiência para o devido resguardo da ordem pública. Constrangimento ilegal não evidenciado. Parecer pela denegação da ordem” (Id. nº 350914897).

Os autos não estão sujeitos a revisão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão configurados os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, daí por que conheço da ação de
habeas corpus
.

Depreende-se dos autos que Orientino Rodrigues de Souza Filho, ora paciente, foi preso em flagrante em 12 de fevereiro do corrente ano após, supostamente, descumprir medidas protetivas de urgência que vigoravam em favor de sua ex-companheira. Eis a narrativa do boletim de ocorrência:

“ESTA EQUIPE POLICIAL MILITAR FOI ACIONADA PELO COPOM DO 7ºBPM, DANDO CONTA QUE A VÍTIMA HAVIA RELATADO VIA 190 QUE POSSUI MEDIDAS PROTETIVAS DE URGENCIA EM DECORRÊNCIA DE VIOLENCIA DOMÉSTICA CONTRA SEU EX COMPANHEIRO DE NOME ORIENTINO, E QUE ELE ESTAVA DESCUMPRINDO TAIS MEDIDAS. QUE ESTA EQUIPE POLICIAL DESLOCOU ATÉ O ENDEREÇO DA VÍTIMA, QUAL PASSOU A RELATAR QUE ESTAVA NA CALÇADA DE UMA DAS RUAS DO BAIRRO SANTA IZABEL, NAS PROXIMIDADES DE SUA CASA, NÃO SABENDO INDICAR NOME DA RUA, MOMENTO QUE O CONDUZIDO VEIO DE ENCONTRO A VÍTIMA E DO FILHO MENOR DO CASAL, RETIRANDO O INFANTE DO SEU COLO, PASSANDO A FALAR DE MANEIRA ARROGANTE QUE LEVARIA A CRIANÇA PARA A CERÂMICA, QUE A VÍTIMA FALOU QUE ELE DEVERIA PEGAR A CRIANÇA QUANDO ESTIVESSE SÓBRIO, POIS ESTAVA APARENTANDO ESTAR MUITO EMBRIAGADO. QUE O CONDUZIDO SAIU COM A CRIANÇA, ONDE A VÍTIMA CONSEGUIU ALCANÇÁ-LO ALGUMAS QUADRAS DEPOIS E PEGAR NOVAMENTE A CRIANÇA. QUE ENTÃO O SUSPEITO PASSOU A PROFERIR XINGAMENTOS E/OU ESBRAVEJAR. QUE A VÍTIMA CORREU E ENTROU PARA DENTRO DE SUA RESIDÊNCIA E SE TRANCOU EM UM DOS CÔMODOS COM SEUS FILHOS, COM MEDO DE SOFRER AGRESSÕES POR PARTE DO SUSPEITO NOVAMENTE. O CONDUZIDO FOI LOCALIZADO NAS PROXIMIDADES DA MERCEARIA DO SR. MINEIRO NO BAIRRO SANTA IZABEL, SENDO ELE ABORDADO E REVISTADO. FOI NECESSÁRIO A UTILIZAÇÃO DE ALGEMAS PARA RESGUARDAR A INTEGRIDADE DO CONDUZIDO E DA EQUIPE POLICIAL. QUE DESLOCAMOS ATÉ A RESIDENCIA DA VÍTIMA INFORMANDO A CONDUÇÃO DO SUSPEITO, MOMENTO QUE A VÍTIMA APRESENTOU A ESTA EQUIPE UM MANDADO INTIMAÇÃO QUE DIZ RESPEITO À APLICAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA EM DESFAVOR DO CONDUZIDO ORIENTINO RODRIGUES DE SOUZA FILHO, CONFORME PROCESSO Nº 1000002-63.2026.8.11.0032 EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO JUÍZO DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE/MT, ONDE A SRA. ROSELINA MARIA DE QUEIROZ FIGURA COMO VÍTIMA. DADO A VIOLAÇÃO DA MPU, O RECEIO DE AMEAÇAS E/OU SOFRER NOVAMENTE VIOLÊNCIA POR PARTE DO SUSPEITO, A VÍTIMA SOLICITOU PELA CONDUÇÃO DO SUSPEITO E REGISTRO DE OCORRÊNCIA. OBS: O SUSPEITO APARENTA ESTAR EMBRIAGADO, COM FALA DESCONEXA E VESTES DESORDENADAS. QUE NÃO APRESENTA LESÕES CORPORAIS APARENTES, QUE NÃO FOI UTILIZADO DE FORÇA FÍSICA DURANTE SUA DETENÇÃO” (Id. nº 347287871, p. 19;
sic
).

No dia seguinte, o paciente foi submetido a audiência de custódia, ocasião em que a autoridade apontada como coatora converteu a prisão em flagrante em preventiva,
in verbis
:

“Conforme se extrai dos autos, a Autoridade Policial comunicou a este Juízo a prisão em flagrante do autuado, ocorrida em 12 de fevereiro de 2026, após ter sido acionada pela vítima, Sra. Roselina Maria de Queiroz. Narra o Boletim de Ocorrência (Id. 223269404) e os depoimentos colhidos na fase inquisitorial que o autuado, em aparente estado de embriaguez, teria se aproximado da vítima – com quem possui um filho em comum e contra quem existem medidas protetivas de urgência vigentes (Processo nº 1000002 63.2026.8.11.0032) –, subtraído a criança de seu colo e proferido xingamentos, o que gerou fundado temor na ofendida, levando-a a se refugiar em sua residência e acionar a força policial.

A decretação da prisão preventiva é medida de natureza excepcional, que somente se justifica quando, havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria (
fumus commissi delicti
), estiverem presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal (
periculum libertatis
) e a medida se revelar inadequada ou insuficiente a aplicação de medidas cautelares diversas, conforme o artigo 282, § 6º, do mesmo diploma.

No caso em tela, o
fumus commissi delicti
encontra-se devidamente configurado. A materialidade do delito de descumprimento de medida protetiva (art. 24-A da Lei 11.340/2006) está evidenciada pela referência expressa à existência de ordem judicial protetiva prévia (Processo nº 1000002-63.2026.8.11.0032), conforme relatado no Boletim de Ocorrência, e corroborada pelos depoimentos que atestam a aproximação indevida do autuado. Os indícios suficientes de autoria recaem sobre Orientino Rodrigues de Souza Filho, apontado diretamente pela vítima como o autor da conduta e preso em flagrante pela guarnição policial nas imediações do local dos fatos, em conformidade com a narrativa apresentada. O depoimento do policial militar Andre Luis Botelho (Id. 223269409) é coeso e detalhado, reforçando a versão da ofendida.

O
periculum libertatis
, por sua vez, também se faz presente, notadamente para a garantia da ordem pública. A gravidade concreta da conduta do autuado não pode ser ignorada. Não se trata de um simples descumprimento de ordem judicial, mas de um ato que expôs a vítima e o filho menor a uma situação de risco e intenso abalo psicológico. A abordagem em estado de embriaguez, a tomada da criança e as intimidações verbais demonstram um comportamento agressivo e um total desrespeito não apenas pela integridade física e psíquica da ofendida, mas também pela autoridade do Poder Judiciário, que já havia advertido o autuado a manter distância.

O risco de reiteração delitiva é manifesto e concreto. O próprio fato de descumprir uma medida protetiva recém-imposta (janeiro/2026, conforme consulta aos autos nº 1000002-63.2026.8.11.0032) é um indicativo claro da propensão do autuado a persistir na senda criminosa e a desafiar as instituições. A liberdade do autuado, neste contexto, representa um risco real e iminente de novas investidas contra a vítima.

Ademais, o cabimento da prisão preventiva encontra amparo expresso no artigo 313, inciso III, do Código de Processo Penal, que autoriza a segregação cautelar se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência. A conduta do autuado esvaziou por completo a eficácia da proteção que o Estado buscou conferir à vítima, tornando a prisão a única medida aparentemente capaz de restabelecer a autoridade da decisão judicial e, principalmente, de assegurar a incolumidade física e psicológica de Roselina e de seu filho.

Por fim, a análise da insuficiência de medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP) é imperativa. Ocorre que o autuado já se encontrava sob o jugo de medidas cautelares — as próprias medidas protetivas de afastamento e proibição de contato, que possuem natureza análoga às previstas no artigo 319, incisos II e III. Ao descumpri-las de forma deliberada e ostensiva, ele demonstrou que tais sanções mais brandas são inócuas para conter seu ímpeto. A imposição de novas proibições ou mesmo de monitoração eletrônica se afiguraria inócua, pois o agente já provou ser incapaz de se submeter a restrições mais simples. Destarte, a prisão preventiva surge como
ultima ratio
, mas, no caso concreto, como a única medida adequada e proporcional à gravidade do fato e ao risco que a liberdade do autuado representa.

Quanto às eventuais condições pessoais favoráveis do custodiado, como ocupação lícita e residência fixa, estas não têm o condão de, por si sós, afastar a necessidade da custódia cautelar quando presentes os requisitos objetivos e subjetivos que autorizam a medida extrema, como ocorre no presente caso, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça [...].

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial e com fundamento nos artigos 310, inciso II, 312 (caput) e 313, inciso III, todos do Código de Processo Penal, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE de ORIENTINO RODRIGUES DE SOUZA FILHO em PRISÃO PREVENTIVA, para garantia da ordem pública e para assegurar a eficácia das medidas protetivas de urgência deferidas em favor da vítima” (Id. nº 347287871, pp. 46-49;
sic
).

Nota-se que a decisão proferida pela eminente Magistrada se encontra devidamente fundamentada, lastreada em elementos concretos extraídos dos autos, que evidenciam tanto a materialidade do delito quanto os indícios de autoria, além da presença do
periculum libertatis
. O paciente foi preso em flagrante por descumprimento de medidas protetivas de urgência, conduta que, por sua própria natureza, demonstra a insuficiência das cautelares anteriormente impostas e a necessidade da segregação cautelar para garantir a ordem pública e a integridade da vítima, em conformidade com os artigos 312,
caput
, e 313, inciso III, do Código de Processo Penal.

A narrativa constante do boletim de ocorrência e os depoimentos obtidos no âmbito policial revelam que o paciente, em estado de embriaguez, teria se aproximado da vítima, retirado – à força – o filho menor de seus braços e proferido ofensas verbais, circunstâncias que, em tese, configuram infringência às restrições previamente impostas e justificam o temor manifestado pela ofendida. O descumprimento deliberado de ordem judicial, especialmente em contexto de violência doméstica, não pode ser considerado fato de menor relevância, pois traduz desprezo pela autoridade estatal e indica, como pontuado pela impetrada, propensão à reiteração delitiva. A liberdade do paciente, nesse cenário, representa risco real e iminente de novas investidas contra a ofendida, tornando a prisão preventiva medida adequada e proporcional.

Defrontando-se com casos semelhantes, este Tribunal de Justiça tem assim decidido:

“A decretação da prisão preventiva revela-se legítima, com vistas à garantia da ordem pública, quando demonstradas a gravidade concreta do delito e o risco de reiteração delitiva, consubstanciado no descumprimento deliberado de medidas protetivas de urgência anteriormente impostas” (TJMT,
Habeas Corpus
nº 1000446-95.2026.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal; data do julgamento: 20 de janeiro de 2026; data da publicação: 26 de janeiro de 2026).

“A prisão preventiva é legítima quando demonstrados, de forma concreta, o risco atual à integridade da vítima e a reiteração de violência em contexto de descumprimento de medidas protetivas” (TJMT,
Habeas Corpus
nº 1041950-18.2025.8.11.0000, Rel. Des. Ricardo Gomes de Almeida, Terceira Câmara Criminal; data do julgamento: 15 de dezembro de 2025; data da publicação: 21 de janeiro de 2026).

Ademais, é irrelevante a alegação de que o formulário de avaliação de risco não foi juntado aos autos. Isso porque, em consulta ao sistema PJe, verifica-se que referido documento está devidamente inserido autos das Medidas Protetivas de Urgência nº 1000002-63.2026.8.11.0032 (Id. nº 219194702), afigurando-se desnecessário o encarte de tal formulário nos autos concernentes à posterior prisão em flagrante do paciente pelo descumprimento das medidas protetivas outrora fixadas.

Outrossim, a alegação defensiva de que não foi o paciente quem procurou a vítima, além de não demonstrada de plano nos autos, dependendo de instrução probatória incompatível com a via estreita do
habeas corpus
, não afasta a gravidade da conduta, tampouco neutraliza o risco evidenciado. Da mesma forma, a ausência de juntada do formulário de avaliação de risco não compromete a validade da decisão, uma vez que o perigo é demonstrado pela própria dinâmica dos fatos narrados e pelo histórico de violência que ensejou a concessão das medidas protetivas.

Nesse contexto, não se identifica situação de constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do paciente.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, denego a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026